Tribunal: TJDFT
Processo: 0706447-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0706447-90.2020.8.07.0001 APELANTE: EVANGELISTA DA CONCEICAO COELHO EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMBARGADO: EVANGELISTA DA CONCEICAO COELHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por EVANGELISTA DA CONCEICAO COELHO (Num. 22637420) e pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (Num. 22796873) em face do v. acórdão proferido por esta e. 2a Turma Cível que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora. O autor alega contradição no julgado, afirmando que, ao mesmo tempo em que foi reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira, negou-se o pedido de restituição em dobro dos valores descontados em seu contracheque. Diz que o direito à devolução em dobro encontra determinação expressa no Código de Defesa do Consumidor, e afirma estar configurada a má-fé da instituição financeira, cujo representante se aproveitou da vulnerabilidade da parte autora para obter vantagem indevida. Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar a contradição apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes. O Banco Bradesco embarga alegando omissão do julgado em relação à forma de restituição dos valores pela parte autora à instituição financeira. Aduz que não foram estabelecidos juros de mora e correção monetária, os quais devem constar do julgado, sob pena de beneficiar o embargado em detrimento da instituição financeira. Requer o provimento dos embargos para fazer constar do julgado a forma de restituição dos valores pela parte autora. Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos deduzida nos dois embargos de declaração, intimem-se as partes para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator